Tribunal: STJ
Processo: 5001840-91.2023.4.02.5001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2170500 - ES (2024/0349347-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: POSTO OURO BRANCO LTDA
ADVOGADA
: LIETE VOLPONI FORTUNA - ES007180
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
PIS
E
COFINS.
DERIVADOS
DE
PRETRÓLEO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ESTRITAMENTE
CONSTITUCIONAL.
EXAME
NA
VIA
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A controvérsia relativa aos créditos de PIS e COFINS no comércio
varejista de derivados de petróleo foi dirimida na origem
com fundamento constitucional, especificamente com base e nos artigos
150, III, "c" e 195, §6o, da Constituição Federal, bem como da ADI n.
7.181/DF, de modo que o recurso especial se apresenta inviável, sob
pena de se usurpar a competência reservada pela Constituição ao
Supremo Tribunal Federal.
Agravo interno improvido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50807538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 86391040-2b57-4c1c-ad62-6d42777f9571

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50807538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 86391040-2b57-4c1c-ad62-6d42777f9571

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2170500 - ES (2024/0349347-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: POSTO OURO BRANCO LTDA
ADVOGADA
: LIETE VOLPONI FORTUNA - ES007180
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
PIS
E
COFINS.
DERIVADOS
DE
PRETRÓLEO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ESTRITAMENTE
CONSTITUCIONAL.
EXAME
NA
VIA
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A controvérsia relativa aos créditos de PIS e COFINS no comércio
varejista de derivados de petróleo foi dirimida na origem
com fundamento constitucional, especificamente com base e nos artigos
150, III, "c" e 195, §6o, da Constituição Federal, bem como da ADI n.
7.181/DF, de modo que o recurso especial se apresenta inviável, sob
pena de se usurpar a competência reservada pela Constituição ao
Supremo Tribunal Federal.
Agravo interno improvido.
3.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50090144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:22
Código de Controle do Documento: d70b9296-0d12-4372-a551-bb02384b04f9

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator) Trata-se de agravo
interno interposto pela Fazenda Nacional contra decisão assim ementada
(fl. 361):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
SÚMULA
284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DO
DISPOSITIVO
TIDO
POR
VIOLADO. SÚMULA 211/STJ. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE
NONAGESIMAL.
ACÓRDÃO
COM
FUNDAMENTAÇÃO
CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
A parte agravante não se insurge quanto à "parte da decisão ora
recorrida que não conheceu do recurso quanto à alegação de violação ao
art. 1.022 do CPC, bem como com relação à matéria considerada não
prequestionada", mas "ao mérito propriamente dito da controvérsia, ou
seja, à violação ao art. 9o da Lei Complementar 192, de 2022; aos arts.
3o, § 2o, II, das Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003 e ao art. 111, II,
do CTN" (fl. 374).
Argumenta quanto à natureza infraconstitucional da matéria, no
sentido de que, ao julgar o RE 1492087, "o STF também determinou
fossem os autos enviados a esse Superior Tribunal de Justiça, para fins
de aplicação do art. 1.033 do CPC" (fl. 377). Pugna pela aplicação do do
Tema 1.093/STJ e prossegue (fl. 379):

É inaplicável ao caso dos autos o entendimento vinculante adotado pelo
Supremo Tribunal Federal na Medida Cautelar deferida no bojo da ADI
no 7181, pois a referida decisão diz respeito ao direito dos adquirentes
finais de combustíveis à manutenção de créditos de PIS/COFINS,
enquanto nestes autos a controvérsia diz respeito ao direito dos
comerciantes varejistas e atacadistas de combustíveis à constituição de
.
créditos na aquisição dos produtos
Reiterou a alegação de ofensa ao art. 9o,
, da Lei
caput
Complementar n. 192/2022 e que, no caso, "a impetrante não chegou a
ter o direito de constituir créditos de PIS e COFINS da aquisição para
revenda de combustíveis sujeitos à alíquota zero", "sendo inapropriada,
Documento eletrônico VDA50090144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:22
Código de Controle do Documento: d70b9296-0d12-4372-a551-bb02384b04f9

assim, a observância da anterioridade nonagesimal, não havendo,
também, qualquer violação aos princípios da não-surpresa e da
segurança jurídica" (fl. 384).
Impugnação às fls. 389-396.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
A parte agravante aduz insurgir-se com o mérito propriamente dito
da demanda, no entanto, o fato de seu recurso especial nem sequer ter
sido conhecido impede a análise meritória de seu objeto. Isso porque o
Tribunal de origem decidiu a questão com fundamento constitucional.
O acórdão recorrido foi assim ementado (fl. 217-219):

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL E
REMESSA NECESSÁRIA. REVOGAÇÃO DO ART. 9o DA LEI
COMPLEMENTAR No 192/2022 PELA MEDIDA PROVISÓRIA No
1.118/2022 E LEI COMPLEMENTAR No 194/2022. PRINCÍPIO DA
ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AUMENTO INDIRETO DE
CARGA TRIBUTÁRIA.
1. A FAZENDA NACIONAL interpôs recurso de apelação em face da
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal Cível de Vitória nos
autos do Mandado de Segurança impetrado por POSTO OURO
BRANCO LTDA contra ato do DELEGADO DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL EM VIÓRIA que tem por finalidade a
concessão da segurança para reconhecer, incidentalmente, seja a
inconstitucionalidade material da MP no 1.118/22 e da LC no 194/2022,
reconhecendo-se à Impetrante o direito de se creditar/compensar do PIS
e da COFINS referentes à aquisição de combustível óleo diesel, na
Documento eletrônico VDA50090144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:22
Código de Controle do Documento: d70b9296-0d12-4372-a551-bb02384b04f9

forma da LC no 192/2022, nos termos da decisão do STF (ADI no 7.181
MC/DF), no período de
(LC no 192/22) até
(90
11/03/2022
21/09/2022
dias após a LC no 194/22, de
), corrigido e acrescido dos
23/03/2022
juros calculados com base na taxa Selic, na forma do art. 39, §4o da Lei
no 9.250/95, perante o órgão administrativo competente, a quem caberá
promover a fiscalização quanto à correção dos valores.
Alternativamente, na hipótese de não ser este o entendimento, seja
reconhecido o direito ao crédito/compensação do PIS-COFINS referente
à aquisição de combustível óleo diesel, na forma da LC no 192/2022, no
período de
a
(90 dias após a MP no 1.118/22),
11/03/2022
15/08/2022
consoante decisão do STF na ADI no 7.181 MC/DF).
2. O Juízo a quo concedeu parcialmente a segurança para declarar o
direito da impetrante de que seja observada a anterioridade nonagesimal
devendo a Medida Provisória no 1.118/2022 produzir efeitos somente
após decorridos noventa dias da data da sua publicação, bem como para
declarar o seu direito à compensação/restituição administrativa pelo
indébito decorrente da ausência do creditamento indicado acima gerado
nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação (inclusive as
parcelas vencidas no curso desta ação ou o direito à restituição judicial
via precatório- RPV, relativamente ao indébito gerado a partir do
ajuizamento deste mandamus.
3. A questão posta nos autos é se o impetrante possui direito de
permanecer se creditando do PIS e da COFINS sobre os combustíveis a
que se refere a LC no 192/2022, crédito este apurado nos moldes da
redação originária do caput e parágrafo 2o do art. 9o da LC no 192/2022
até 22 de setembro de 2022, data final do prazo nonagesimal em razão
da revogação do benefício fiscal pela LC no 194/2022 ou,
subsidiariamente, até
contando-se a anterioridade
17/08/2022
nonagesimal da publicação da MP no 1.118/22 e, nos termos do art. 151,
inciso IV, do CTN, bem como de restituir ou compensar o crédito
reconhecido, de acordo com a Súmula 461/STJ e art. 74 da Lei no 9.430
/96 com suas alterações.
4. Resumidamente, a cumulatividade e não cumulatividade do PIS e da
COFINS estão ligadas ao modo de apuração da renda pelo contribuinte.
A empresa que apura sua renda com base no lucro presumido está
submetida ao regime cumulativo, enquanto que a empresa que apura sua
renda com base no lucro real (no qual o lucro é auferido após adições,
exclusões e compensações) está submetida ao regime não cumulativo,
tendo a possibilidade de creditamento.
5. Em 11 de março de 2022, foi publicada a Lei Complementar no 192
que instituiu o regime monofásico para gasolina, etanol anidro
combustível, diesel e biodiesel e gás liquefeito de petróleo, inclusive o
derivado de gás natural, bem como outras providências.
6. Em 11 de março de 2022, foi publicada a Lei Complementar no 192
que instituiu o regime monofásico para gasolina, etanol anidro
combustível, diesel e biodiesel e gás liquefeito de petróleo, inclusive o
derivado de gás natural, bem como outras providências.
Documento eletrônico VDA50090144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:22
Código de Controle do Documento: d70b9296-0d12-4372-a551-bb02384b04f9

7. Entre as outras disposições da Lei Complementar no 192 de
está o artigo 9o, caput, que, na sua redação originária
11/03/2022
possibilitou a comercialização de óleo diesel e suas correntes; gás
liquefeito de petróleo – GLP, derivado de petróleo e de gás natural;
querosene de aviação; e biodiesel, por toda pessoa jurídica da cadeia,
quais sejam, o importador, o produtor (refinaria), o revendedor (posto
de gasolina e distribuidor) e o adquirente final (as pessoas jurídicas que
adquirem os combustíveis para uso próprio), com redução a 0 (zero) das
alíquotas de PIS e COFINS, até
, bem como estabeleceu a
31/12/2022
possibilidade de manutenção de créditos vinculados, entre 11/03/2022
(data da sua publicação) até
.
31/12/2022
8. Ainda no ano de 2022, no dia 17 de maio foi editada a Medida
Provisória no 1.118, que promoveu algumas alterações na Lei
Complementar no 192/2022.
9. A Medida Provisória no 1.118/2022 suprimiu a parte final do caput do
artigo 9o, da Lei Complementar no 192/2022, que garantia às pessoas
jurídicas da cadeia, inclusive o adquirente final, a manutenção dos
créditos vinculados, bem como revogou o parágrafo único, que tratou da
mesma desoneração para o PIS/COFINS-Importação sobre a importação
dos mesmos produtos. Além disso, incluiu o parágrafo 2o ao referido
dispositivo, que determinou que seria aplicado às pessoas jurídicas
produtoras ou revendedoras o direito à tomada de créditos PIS/COFINS
sobre as aquisições realizadas, excluindo, portanto, o consumidor final.
10. Diante da supressão promovida pela referida Medida Provisória, a
Confederação Nacional do Transporte (CNT) ajuizou a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 7181/DF, na qual o Ministro Dias
Toffoli deferiu, em parte, medida cautelar para determinar que a norma
que promoveu a alteração do artigo 9o, da LC n° 192/2022 só poderia
produzir efeitos após decorridos os 90 (noventa) dias da data de sua
publicação, uma vez que se trata de majoração indireta de tributo, ainda
que sob a forma de revogação de benefício fiscal, devendo ser respeito o
princípio constitucional da anterioridade nonagesimal.
11. Neste ínterim, foi publicada a Lei Complementar no 194 de
, com produção de efeitos a partir da data de sua publicação,
23/06/2022
promovendo a alteração de diversos dispositivos da Lei Complementar
no 192/2022, entre eles o artigo 9o, já previamente alterado pela Medida
Provisória no 1.118/2022.
12. Veja que a Lei Complementar no 194/2022 excluiu a pessoa jurídica
adquirente final como beneficiário do aproveitamento de créditos nas
operações de combustíveis para uso próprio; vedou a possibilidade de
manutenção de créditos nas operações, com remissão aos dispositivos
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 (art. 3o, inciso I, b c/c §§ 1o e 1o-
A do art. 2o e inciso II do § 2o, e art. 3o, inciso II); autorizou a
apropriação de créditos nas formas dos artigos 3o, inciso II, das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, e do art. 17 da Lei no 11.033/2004, que não
Documento eletrônico VDA50090144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:22
Código de Controle do Documento: d70b9296-0d12-4372-a551-bb02384b04f9

sejam referentes às aquisições dos produtos; incluiu novos produtos
beneficiados com a alíquota zero; e disciplinou a possibilidade de
créditos presumidos na aquisição de produtos utilizados como insumos.
13. Percebe-se que as alterações promovidas pela LC no 194/2022
mantiveram a retirada do benefício previsto na LC no 192/2022 ao
adquirente final, bem como para o revendedor, que é o caso do
impetrante, na qualidade de posto de combustíveis, impossibilitando a
manutenção de créditos nas operações de aquisição dos produtos para
revenda e consumo.
14. Tendo a Lei Complementar no 192/2022 estabelecido a alíquota zero
de PIS/COFINS do óleo diesel, do gás liquefeito de petróleo - GLP, do
querosene de aviação e do biodiesel, até o final do exercício financeiro
de 2022, e disciplinado que todas as pessoas jurídicas da cadeia teriam
garantidos a manutenção dos créditos vinculados, e a teor do decidido
na ADI 7181/DF, se a Medida Provisória no 1.118/2022 não poderia
produzir efeitos sem observar a noventena, fica evidente que a Lei
Complementar no 194/2022, ao restringir ou mesmo obstar a
manutenção do crédito, incorreu no mesmo vício reconhecido pelo STF
na referida MP, majorando indiretamente a carga tributária, sem se
submeter às regras constitucionais da anterioridade nonagesimal.
15. Assim, a Medida Provisória no 1.118/2022 e a Lei Complementar no
194/2022 não poderiam ser aplicadas retroativamente, de forma a
alcançar períodos anteriores à sua vigência. Outrossim, em respeito ao
princípio da anterioridade nonagesimal, com fulcro no art. 195, §6o e
art. 150, III, “c”, da CRFB/88, não podem novas normas serem
aplicadas imediatamente, devendo observar os marcos temporais
referentes ao referido princípio, qual seja, de 90 dias para contribuições
sociais e 1o de janeiro do ano subsequente para os demais tributos.
16. Deste modo, considerando a jurisprudência consolidada do Supremo
Tribunal Federal em relação à observância obrigatória da anterioridade
nonagesimal, bem como no que restou decidido no julgamento da ADI
7.181/DF, o qual deve ser aplicado ao presente caso, conclui-se que a
LC no 194/2022 somente poderá produzir efeitos após decorridos 90
(noventa) dias da data de sua publicação, ou seja, a partir de 22/09/2022
.
17. Portanto, merece prosperar a pretensão do impetrante a fim de que
seja assegurado o seu direito de utilizar os custos de aquisições de
produtos elencados no art. 9o da Lei Complementar no 192/2022, em
forma de crédito da Contribuição para o PIS e a COFINS, no período de
11.03.2022 (data da publicação da LC no 192/2022) até 90 dias após a
publicação da LC no 194/2022.
18. Entretanto, a alegação da Fazenda Nacional de que a tributação do
combustível é monofásica e, em razão disso, os revendedores e
consumidores não poderiam descontar créditos em suas operações
restou superada com o que restou decidido no Tema 1.093 do STJ e na
ADI 7181 MC, onde constou que “a atual regra geral de que as
aquisições de produtos não sujeitos ao pagamento das contribuições não
Documento eletrônico VDA50090144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:22
Código de Controle do Documento: d70b9296-0d12-4372-a551-bb02384b04f9

ensejam direito a crédito no regime não cumulativo (vide inciso II do §
2o do art. 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, incluído pela Lei no
10.865/04) não impede que o legislador determine em sentido contrário
em casos específicos.”
19. Assim, a sentença não merece reforma, uma vez que assegurou ao
impetrante o direito à manutenção dos créditos de PIS/COFINS
vinculados à cadeia do comércio de combustível, na forma do art. 9o, da
LC 192/2022, pelo período compreendido entre a vigência da LC 192
/2022 e 90 (noventa) dias após a publicação da LC 194/2022, em
, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.
23/06/2023
Sendo assim, inexistem valores a serem repetidos além do período
relacionado, não havendo que se falar em prescrição quinquenal,
devendo, nesta parte, a sentença ser reformada.
20. Por via de consequência, está autorizada a compensação
administrativa dos valores indevidamente pagos, atualizados pela taxa
SELIC, após o trânsito em julgado da demanda, devendo a mesma ser
regida pela legislação vigente à época do encontro de contas, bem como
ter restituída na via judicial, os valores pagos a partir da impetração.
21. O recurso da Fazenda Nacional deve ser desprovido, uma vez que
reconhecido o direito líquido e certo do Impetrante a ter respeitada a
anterioridade nonagesimal na aplicação das normas discutidas nesta
demanda.
22. Dou parcial provimento à remessa necessária para restringir o
período de compensação, uma vez que não há que se observar a
prescrição quinquenal, na medida em que a Lei Complementar no 192
/2022 instituiu o benefício fiscal a partir de sua vigência, em 11/03/2022
.
23. Remessa necessária parcialmente provida. Apelação da Fazenda
Nacional desprovida.
Extrai-se da fundamentação (fls. 213-214):
[...] Percebe-se que as alterações promovidas pela LC no 194/2022
mantiveram a retirada do benefício previsto na LC no 192/2022 ao
adquirente final, bem como para o revendedor, que é o caso do
impetrante, na qualidade de posto de combustíveis, impossibilitando a
manutenção de créditos nas operações de aquisição dos produtos para
revenda e consumo.
Tendo a Lei Complementar no 192/2022 estabelecido a alíquota zero de
PIS/COFINS do óleo diesel, do gás liquefeito de petróleo - GLP, do
querosene de aviação e do biodiesel, até o final do exercício financeiro
de 2022, e disciplinado que todas as pessoas jurídicas da cadeia teriam
garantidos a manutenção dos créditos vinculados, e a teor do decidido
na ADI 7181/DF, se a Medida Provisória no 1.118/2022 não poderia
produzir efeitos sem observar a noventena, fica evidente que a Lei
Complementar no 194/2022, ao restringir ou mesmo obstar a
Documento eletrônico VDA50090144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:22
Código de Controle do Documento: d70b9296-0d12-4372-a551-bb02384b04f9

manutenção do crédito, incorreu no mesmo vício reconhecido pelo STF
na referida MP, majorando indiretamente a carga tributária, sem se
submeter às regras constitucionais da anterioridade nonagesimal.
Assim, a Medida Provisória no 1.118/2022 e a Lei Complementar no 194
/2022 não poderiam ser aplicadas retroativamente, de forma a alcançar
períodos anteriores à sua vigência. Outrossim, em respeito ao princípio
da anterioridade nonagesimal, com fulcro no art. 195, §6o e art. 150, III,
“c”, da CRFB/88, não podem novas normas serem aplicadas
imediatamente, devendo observar os marcos temporais referentes ao
referido princípio, qual seja, de 90 dias para contribuições sociais e 1o
de janeiro do ano subsequente para os demais tributos.
Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no
sentido de que qualquer modificação legislativa que implicar em
aumento de carga tributária, de forma direta ou indireta, deve respeitar o
princípio da anterioridade anual ou nonagesimal, conforme o tributo.
[...]
Necessário pontuar que a Medida Provisória no 1.118/2022 perdeu a
validade em 27.9.2022, além de não ter sido editado decreto legislativo
disciplinando as relações jurídicas decorrentes da perda de sua eficácia
(§ 3o, § 7o e § 11, art. 62, da CRFB/88). Consequentemente, retornou-se
à vigência a redação do artigo 9o da LC no 192/2022.
Deste modo, considerando a jurisprudência consolidada do Supremo
Tribunal Federal em relação à observância obrigatória da anterioridade
nonagesimal, bem como no que restou decidido no julgamento da ADI
7.181/DF, o qual deve ser aplicado ao presente caso, conclui-se que a
LC no 194/2022 somente poderá produzir efeitos após decorridos 90
(noventa) dias da data de sua publicação, ou seja, a partir de
.
22/09/2022
De fato, a controvérsia relativa aos créditos de PIS e COFINS no
comércio varejista de derivados de petróleo foi dirimida com
fundamento constitucional, especificamente com base nos artigos 150,
III, "c" e 195, §6o, da Constituição Federal, bem como da ADI n. 7.181
/DF, de modo que o recurso especial se apresenta inviável quanto ao
ponto, sob pena de se usurpar a competência reservada pela
Constituição ao Supremo Tribunal Federal.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIFAL-ICMS E FECP. TEMA
1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABE AO STJ EMITIR
JUÍZO A RESPEITO DOS LIMITES DO QUE FOI JULGADO NO
PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PARA AFERIR SE A CORTE A QUO
APLICOU CORRETAMENTE A MODULAÇÃO DOS EFEITOS
Documento eletrônico VDA50090144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:22
Código de Controle do Documento: d70b9296-0d12-4372-a551-bb02384b04f9

DAQUELE
JULGADO.
PRECEDENTES.
PRINCÍPIO
DA
ANTERIORIDADE
TRIBUTÁRIA.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. VIOLAÇÃO DO
ART. 927, I E III, DO CPC. SÚMULA N. 211/STJ. FECP. SÚMULAS
N. 280 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia restou examinada sob a ótica de fundamentos
constitucionais, de forma que é inviável a análise da matéria em sede de
especial sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
2. Não é possível, em sede de recurso especial, aferir se houve a correta
aplicação, pelo tribunal de origem, do entendimento firmado pelo STF
no Tema 1.093 da repercussão geral. A Corte de Origem apenas aplicou
o precedente ao caso concreto, interpretando-o consoante a sua
compreensão dos parâmetros constitucionais eleitos pelo Supremo
Tribunal Federal. À toda evidência, a Corte de Origem pode fazê-lo, já
que não tem impedimento algum para exame de matéria constitucional.
Já este Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, segue
lógica outra: não cabe a esta Corte, nem mesmo a pretexto de ofensa ao
art. 927 do CPC, emitir juízo a respeito dos limites do que foi julgado
no precedente em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal,
. A propósito:
colocando novas balizas em tema de ordem Constitucional
AgInt no AREsp 1.528.999/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 5.9.2019, DJe 16.9.2019; AgInt no AREsp
1.643.657/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
; AgInt nos EDcl no AREsp 1.972.416/RS, Rel. Min.
18/12/2020
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
.
06/06/2022
3. No que diz respeito ao Fundo de Combate à Pobreza (FECP), a parte
deixou de indicar dispositivo apto a amparar a pretensão recursal no
ponto, razão pela qual incide o óbice da Súmula n. 284/STF. Ainda que
assim não fosse, a questão do FECP foi examinada na origem à luz do
art. 13-A da Lei Estadual n. 8.820/89 (e-STJ fl. 292), de forma que o
conhecimento da matéria também esbarra na Súmula n. 280/STF.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.443.233/RS,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
; grifos nossos.)
17/5/2024

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
ICMS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
PARA FRENTE. RE 593.849/MG. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF.
1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1022, II, do CPC
/2015, pois o Tribunal de origem expressamente refutou a tese de
alteração da data inicial da modulação dos efeitos da decisão do STF,
bem como que a restituição almejada pela parte não seria possível haja
vista a data de ingresso da demanda (fls. 156-157, e-STJ).
Documento eletrônico VDA50090144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:22
Código de Controle do Documento: d70b9296-0d12-4372-a551-bb02384b04f9

2. Todo o cerne recursal lastreia-se na suposta polêmica acerca de qual é
o marco temporal adotado pela Suprema Corte na modulação dos efeitos
adotadas no julgamento do RE 593.849/MG (Tema 201/STF), o qual
contém a solução jurídica ao caso concreto.
3. Evidentemente, determinar ou mesmo esclarecer a data do início da
produção dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo STF
somente compete a ele mesmo, fugindo das atribuições do Superior
Tribunal de Justiça.
4. Verifica-se, portanto, que a controvérsia é insuscetível de solução em
Recurso Especial, haja vista que descabe ao STJ interpretar, nesta via
processual, as razões de decidir adotadas pelo STF para julgar Recurso
Extraordinário no rito da repercussão geral.
5. "A Corte de Origem apenas aplicou o precedente ao caso concreto,
interpretando-o consoante a sua compreensão dos parâmetros
constitucionais eleitos pelo Supremo Tribunal Federal. À toda
evidência, a Corte de Origem pode fazê-lo, já que não tem impedimento
algum para exame de matéria constitucional. Já este Superior Tribunal
de Justiça, em sede de recurso especial, segue lógica outra: não cabe a
esta Corte emitir juízo a respeito dos limites do que foi julgado no
precedente em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal,
Nesse
colocando novas balizas em tema de ordem Constitucional.
sentido: EDcl no R Esp. n. 1.191.640 - SC, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 07.05.2019)" (AgInt no AREsp
1.528.999/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 5.9.2019, DJe 16.9.2019).
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AR Esp n. 1.643.657/SC,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, D Je de
2;
18/12/20
grifos nossos.)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA50090144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:22
Código de Controle do Documento: d70b9296-0d12-4372-a551-bb02384b04f9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.170.500 / ES
Número Registro: 2024/0349347-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50018409120234025001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: POSTO OURO BRANCO LTDA
ADVOGADA
: LIETE VOLPONI FORTUNA - ES007180
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ALÍQUOTA - ALÍQUOTA
ZERO - PIS - COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: POSTO OURO BRANCO LTDA
ADVOGADA
: LIETE VOLPONI FORTUNA - ES007180
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA50754188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:05
Código de Controle do Documento: f8116125-06ee-4298-8a41-b7617c4d0085

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:05
Código de Controle do Documento: f8116125-06ee-4298-8a41-b7617c4d0085